Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-89.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO DOLOSO. PENSAL MENSAL. REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. VALOR EXCESSIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ANTERIOR AO CC/2002. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO ATUAL.
1. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à existência de responsabilidade civil. Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem acerca dos pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar. São eles: ato ilícito (conduta dolosa ou culposa do réu), danos sofridos pelo autor e o nexo causal.
2. O pleito das autoras quanto ao pensionamento mensal devido está em conformidade com o disposto na súmula no490 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.”.
3. Segundo a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, "a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz" (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
4. No caso dos autos, em face das peculiaridades em que ocorreu a morte, em razão do reconhecimento da conduta do réu como o mandante do crime de homicídio, bem como do referido delito ter sido praticado na frente da filha enquanto ainda infante, a indenização deve ser fixada no montante que se adeque ao maior parâmetro encontrado nos tribunais superiores. Reduzo, assim, a indenização de danos morais para o valor total de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo 1/3 para cada autora, pois melhor se coaduna com os danos experimentados e com a capacidade financeira da parte ré.
5. “Tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% ao ano, até 10 de janeiro de 2003; a partir de 11 de janeiro de 2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil), passa a incidir o art. 406 do CC/2002 que, combinado com o art. 161, §1o, do CTN, indicam a incidência de juros de mora de 12% ao ano.” (Acórdão 1153718, 07210062620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 27/2/2019).
6. Recursos de apelação das autoras e do réu parcialmente providos.